Tribunal: TJDFT
Processo: 0701465-39.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. FALTA DE EMENDA. INDICAÇÃO DE MEIOS DE CONTATO DOS DEPOSITÁRIOS. REQUISITO NÃO ESSENCIAL. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS APRESENTADOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PROVIMENTO GERAL DA CORREGEDORIA. ART. 72. INAPLICABILIDADE PARA FINS DE INDEFERIMENTO DA INICIAL.
1. Em ação de busca e apreensão, os requisitos formais para instrução da petição inicial estão elencados nos artigos 319 e 320, do Código de Processo Civil (CPC) e no artigo 3o, do Decreto-Lei 911/69, que exige a comprovação da alienação fiduciária e do inadimplemento ou mora.
2. A indicação de depositário do bem não constitui requisito legal para o ajuizamento da ação e pode ocorrer em momento posterior, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
3. A extinção do processo sem resolução do mérito deve ser reservada apenas aos casos em que há obstáculos intransponíveis que impedem o julgamento do mérito, o que não se verifica na hipótese em que apenas faltam dados de contato dos depositários já indicados na inicial.
4. O princípio da primazia do julgamento de mérito, consagrado no CPC, determina que o juiz deve priorizar a análise do mérito em vez de extinguir o processo por questões formais superáveis.
5. O art. 72 do Provimento Geral da Corregedoria, ao dispor sobre a necessidade de indicação dos meios de contato do depositário no mandado de constrição, não justifica o indeferimento da petição inicial. A norma administrativa refere-se especificamente ao mandado para constrição de bens, documento expedido em fase posterior ao recebimento da inicial, e a consequência prevista para o descumprimento é a “devolução sem o efetivo cumprimento” do mandado, não a extinção do processo.
6. Padece de amparo legal a conduta do juízo que considera a indicação dos dados de contato dos depositários como pressuposto essencial para a propositura da ação.
7. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença, determinar o recebimento da petição inicial e o regular prosseguimento do feito.